Tribunal: TJDFT
Processo: 0750022-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CAIXA ELETRÔNICO EM SUPERMERCADO. GOLPE DA TROCA D CARTÃO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar as empresas rés a pagar ao autor os valores de R$2.000,00 (dois mil reais), cada uma, a título de indenização por danos morais e de R$ 5.190,00 (cinco mil, cento e noventa reais), solidariamente, a título de ressarcimento.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de danos materiais e morais. Narrou que em julho de 2022 foi até o supermercado da segunda requerida para sacar dinheiro no caixa eletrônico que ficava no interior da loja. Pontuou que, ao realizar o saque continuou no mercado para realizar compras, quando foi abordado por terceiro estranho que apresentou um suposto documento emitido no caixa eletrônico utilizado, que comunicava a necessidade de atualização de dados bancários. Ressaltou que ao retornar ao caixa foi abordado por outro desconhecido que lhe informou que deveria digitar os três números do CPF e a senha do cartão. Afirmou que ao realizar a operação lhe foi solicitada a inserção do seu cartão e CPF, momento em que o terceiro, com o falso intento de ajudá-lo, efetuou a troca de seu cartão por outro. Asseverou que após o golpe foram realizadas três compras em sequência no seu cartão.
3. A requerida Companhia Brasileira de Distribuição apresentou Recurso Inominado (ID 47545392). Embora tenha anexado aos autos a guia judicial com o comprovante de pagamento (ID 47545393), não apresentou o recolhimento do preparo do Recurso Inominado. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por não ter comprovado o pagamento, seu recurso é deserto.
4. Os requeridos Banco do Brasil e Tecnologia Bancária S/A apresentaram Recursos Inominados tempestivos e adequados à espécie (ID 47545394 e ID 47545404), com apresentação dos respectivos preparos (ID 47545395 e ID 47545407).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na ilegitimidade passiva e na inexistência de danos a serem reparados.
7. Em suas razões recursais, o Banco do Brasil alegou que o fato ocorreu em ambiente no qual não detinha o controle e que os danos foram causados por terceiro sem qualquer vínculo com a instituição, não sendo cabível a sua figuração em um dos polos da demanda. Pontuou que as compras realizadas no cartão do autor foram efetuadas mediante a leitura de CHIP e a imposição de senha. Ressaltou que as operações estavam em conformidade com o padrão de gastos do recorrido, restando evidente que não pode ser responsabilizado, ante a ausência de comprovação de culpa. Afirmou que os dados são de responsabilidade dos clientes, não havendo meios de fiscalização de todos. Ao final, argumentou que não houve falha na prestação de serviços, não cabendo qualquer tipo de indenização. Requereu o conhecimento do recurso com a reforma da r. sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
8. Nas razões recursais ofertadas pela recorrente Tecnologia Bancária S/A, foi ressaltada a ausência de verossimilhança nas alegações autorais. Pontuou que o caixa eletrônico de sua responsabilidade, não “engole” todo o cartão, deixando uma parte à mostra, não havendo como realizar a troca informada. Ressaltou que no boletim de ocorrência não foi narrada nenhuma falha na prestação do seu serviço e que o recorrido permitiu que terceiros tivessem acesso ao seu cartão e sua senha. Asseverou que não há prova de que o autor utilizou o equipamento da rede “banco 24 horas” e que suas máquinas apresentam, no início da transação, mensagem alertando sobre possíveis golpes. Afirmou que todo o ocorrido se deu por culpa exclusiva do recorrido, não havendo o que falar em sua responsabilidade, bem como em obrigação de indenizar. Ao final, requereu o recebimento do recurso com a extinção do processo sem julgamento do mérito ou que os pedidos sejam julgados improcedentes. Observou que na eventualidade de entendimento diverso, deve o valor ser minorado em face da desproporcionalidade.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou possuir cartão de crédito junto à instituição financeira e utilizou caixa eletrônico vinculado à segunda recorrente, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. A ausência de filmagens para comprovação do momento da utilização do cartão não é apta a fundamentar a impugnação apresentada, uma vez que evidencia a falha na segurança ofertada aos clientes do local. Preliminar rejeitada.
10. A resolução do Banco Central do Brasil n° 2878/2001 no seu §2° do art. 15 estabeleceu que que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, na prestação de serviços aos clientes e ao público em geral por meios alternativos aos convencionais, devem adotar medidas que preservem a integridade, confiabilidade e segurança. Assim, ao oferecerem esse tipo de serviço bancário em supermercado, assumem os riscos por eventuais prejuízos e por consequência estão sujeitos a serem responsabilizados por eventual falha na segurança conforme teor do art. 14 do CDC.
11. A situação narrada trata-se do “golpe da troca do cartão”, no qual o correntista aceita a ajuda de terceiros quando do manuseio de seu cartão no caixa eletrônico, concorrendo para o evento danoso, em razão da falta de cautela. Tal informação é insistentemente divulgada para que ninguém aceite a ajuda de estranhos em caixas eletrônicos. Considerando a situação, resta excluída a responsabilidade relativa ao dano material em relação à empresa que disponibiliza o caixa 24 horas (Tecnologia Bancária S/A), uma vez que o dever de guarda e cautela pelo cliente não foi observado.
12. A responsabilidade da instituição financeira responsável pelo cartão em relação ao dano material cinge-se à análise da regularidade das compras e se estas se enquadram no perfil do cliente ou se fogem ao padrão, hipótese em que deveriam ter sido automaticamente bloqueadas por suspeita de fraude. A regularidade das compras foi observada, uma vez que realizadas com o cartão magnético e mediante a aposição de senha pessoal do correntista. Quanto ao perfil do recorrido, observa-se que as compras realizadas pelos golpistas foram feitas por 3 (três) vezes, nas quantias de R$ 2.500,00, R$ 2.490,00 e R$ 200,00, as quais não extrapolaram o limite do cartão de crédito do recorrido. Os extratos bancários de Ids 47545399, 47545400, 47545401 e 47545402, denotam que, a princípio, as compras efetuadas não destoam do perfil do autor, que movimenta quantias semelhantes e até maiores para fins de pagamentos e transferências via “pix”. Entretanto, a realização de compras em valores altos e muito semelhantes em intervalo menor do que um minuto (ambas realizadas às 11h27) e para o mesmo favorecido deve ser alvo de identificação e imediato bloqueio pela instituição financeira. Comprovada a falha do banco em relação à segurança das operações realizadas via cartão, os valores objeto da fraude, embora perpetradas por terceiros, devem ser objeto de restituição ao cliente em razão da ocorrência de fortuito interno (segurança), nos termos da Súmula 479 do STJ.
12. Em relação ao dano moral, observando a falta de zelo e cuidado do consumidor, que concorreu para o evento danoso ao aceitar o auxílio de estranho durante a movimentação financeira no caixa eletrônico, incabível a fixação de danos morais em desfavor das recorrentes Tecnologia Bancária S/A e Banco do Brasil.
13. Nada a prover quanto à discussão relativa ao dano moral arbitrado em desfavor da Companhia Brasileira de Distribuição, uma vez o recurso interposto pela empresa não foi conhecido.
14. Recurso da empresa Companhia Brasileira de Distribuição não conhecido. Recurso da empresa Tecnologia Bancária S/A conhecido e provido para afastar a responsabilidade solidária fixada em relação ao dano material e afastar a condenação em danos morais. Recurso do Banco do Brasil conhecido e parcialmente provido para afastar o dano moral e mantido o dever de reparação pelo dano material.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.